Tribunal: TJBA
Processo: 8001068-79.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001068-79.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VANESSA ALVES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
FELIPE MATHEUS NEGREIROS COSTA ROMANO, ANA BEATRIZ MACHADO BEZERRA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, OSMAR MENDES PAIXAO CORTES

maf 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO PIX. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão de transferências via PIX realizadas após fraude praticada por terceiro, afastando a responsabilidade das instituições financeiras rés.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser mantido o benefício da gratuidade da justiça; (ii) saber se há inadequação da via eleita; (iii) saber se as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fraude eletrônica praticada por terceiro.

III. Razões de decidir

3. Mantém-se a gratuidade da justiça, pois a declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa, não afastada por prova em contrário.

4. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que a demanda tramitou sob o rito comum, sendo cabível o recurso de apelação.

5. A relação jurídica é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade das instituições financeiras, nos termos do art. 14, do CDC.

6. A responsabilidade objetiva, contudo, admite excludentes, como a culpa exclusiva da vítima e o fortuito externo.

7. No caso, a fraude foi praticada por terceiro, em ambiente externo ao sistema bancário, mediante indução da autora a realizar transferências voluntárias, caracterizando fortuito externo.

8. Não há prova de falha na prestação do serviço bancário nem de participação das instituições financeiras no evento danoso, inexistindo nexo causal.

9. A inaplicabilidade da Súmula 479, do STJ decorre da ausência de fortuito interno, sendo afastada a responsabilidade das instituições financeiras.

10. Inexistente ato ilícito imputável às rés, não há dever de indenizar danos materiais ou morais.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias não se configura quando demonstrado fortuito externo decorrente de atuação exclusiva de terceiro. 2. A realização voluntária de transferência pelo consumidor, sem adoção de cautelas mínimas, rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 14, § 3º, II; CPC, arts. 98, § 3º, 99, § 3º, 1.009, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJBA, Apelação nº 8049887-32.2019.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 14.05.2023; TJBA, Apelação nº 8146318-60.2021.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 06.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001068-79.2023.8.05.0274
, em que figuram como apelante
VANESSA ALVES DE ARAUJO
e como apelados
ITAU UNIBANCO S.A. e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR as preliminares, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator